Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso do Distrito Federal, ora embargado, para reconhecer a inocorrência da prescrição e determinar a cassação da sentença. 1.1. Recurso opostos na busca pelo reconhecimento da omissão, obscuridade e contradição do acórdão.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.3. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.1. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelos embargantes (como por exemplo, a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa e do prazo decadencial ao caso).
4. O acórdão deixou claro que o protesto ou interpelação tem como verdadeiro objetivo dar ciência à parte sobre uma intenção. 4.1. Foi bem explanado que a ação de protesto tem jurisdição voluntária, oportunidade em que é utilizada para externar a vontade de uma das partes, o que, no caso, se deu para informar a interrupção do prazo prescricional do art. 202, II, do CC (através da notícia do DF de que ocorreu demora no fornecimento de informações pela Câmara Legislativa acerca dos beneficiados pelo ato declarado ilegal no feito da ação popular). 4.2. O aresto destacou que o acórdão da ação popular transitou em julgado em 31/03/98 e os servidores restaram condenados ao ressarcimento dos valores que teriam sido recebidos por meio de ato ilegal. 4.3. Disse que a ação de protesto foi proposta na data de 24/03/03 e o edital informando a todos os beneficiários do ato tido como ilegal (servidores da Câmara Legislativa) foi expedido em 13/05/03. 4.4. Em que pese não ter constado do edital a nomenclatura “Resolução 32”, isso não se mostra como um motivo plausível para tornar nula a intimação, tendo em vista que ocorreu apenas um erro material, erro de grafia. E somente um erro grave seria possível para configurar a nulidade do edital de citação. 4.5. Dessa forma, concluiu que o protesto judicial foi válido e interrompeu a prescrição. 4.6. Nesse sentido, a execução foi distribuída em 29/09/17 e entre ela e a decisão que encerrou a ação de protesto (20/09/16) não transcorreu nem mesmo 1 ano, portanto, não houve prescrição.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações dos embargantes, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de declaração rejeitados.